Tribunal: TJMT
Processo: 1007338-53.2022.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007338-53.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ISAIAS NATHAN FERREIRA HONORATO DA SILVA - CPF: 061.188.261-29 (EMBARGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – INTERRUPÇÃO E DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Por se tratar de ação cujo objeto é a prestação de serviço público de energia elétrica, resta configurada a relação de consumo. A responsabilidade da concessionária é objetiva pelo fato do serviço, lhe incumbindo provar ausência de nexo causal entre o fato e o dano apontado.

Se a concessionária não comprova suas alegações e o consumidor se desincumbe de seu ônus probatório, com a juntada de protocolos de atendimento, aquela tem o dever de indenizar os prejuízos morais suportados em razão da falha, evidenciada pela demora excessiva no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi fixado com base nas particularidades do pleito e nos fatos assentados, porquanto observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por ISAIAS NATHAN FERREIRA HONORATO DA SILVA.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – INTERRUPÇÃO E DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(Id. 250356691).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que os tribunais nacionais têm aplicado analogicamente o prazo de 24 (zona urbana) ou 48 horas (zona rural) para restabelecimento da energia nos casos de suspensão, conforme estipulado pela Resolução 1.000/2021 da ANEEL (art. 362). Essa interpretação sugere que, em situações de interrupção, se a energia for restabelecida dentro desse período, ela seria considerada regular.

Discorre que ao analisar o pedido de indenização a título de dano moral, deixou o magistrado, com a devida vênia, de se atentar para o fato de que é dever do julgador coibir indenizações em valor excessivo, a fim de que seja evitado o enriquecimento sem causa do sujeito.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o desprovimento do recurso.

Manifestação da parte embargada, no Id. 253804153, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que por se tratar de ação cujo objeto é a prestação de serviço público de energia elétrica, resta configurada a relação de consumo. Ainda, é incontroversa a essencialidade do serviço público de energia elétrica, conforme se depreende pelo disposto no art. 10, inciso I, da Lei nº 7.783/89,
in verbis
:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis”.

No que diz respeito a responsabilidade da concessionária recorrida, dúvida não há, cuja obrigação encontra raiz em vários dispositivos, como no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e nos arts. 927, parágrafo único, e 931 do Código Civil, incumbindo-lhe provar ausência de nexo causal entre o fato e o dano apontado. Aliás, a concessionária prestadora do serviço público responde na forma objetiva pelo fato do serviço.

Nesse mesmo sentido, o artigo 14, do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14, do CDC).

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor.

Na hipótese, apesar da concessionária recorrida argumentar a existência de caso fortuito, não comprovou suas alegações e o autor/recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório, pois juntou os protocolos de atendimento nº. 53960529/53985655/53986555/54001799/54025723 (Id. 78283721, autos de origem), referentes a contatos telefônicos realizados no dia 28.02.22 para solicitar que fosse restabelecido o fornecimento de energia elétrica. Ademais, apresentou os áudios e os vídeos de comprovação de religação da energia após ter o serviço interrompido (Ids. 78285556, 78285552 e 78285554 – autos de origem).

Deste modo, a recorrida não juntou qualquer documento que justificasse essa demora excessiva no restabelecimento dos serviços, ônus que lhe cabia, pois a ela compete fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Logo, a concessionária de energia elétrica é obrigada a fornecer o serviço de caráter essencial, sob pena de responder pelos danos causados aos usuários, na forma do art. 22 do CDC, e, na hipótese, resta patente o dever de indenizar os prejuízos morais suportados pelo autor/recorrente.

Em relação aos danos morais, estes restaram caracterizados, eis que o consumidor foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela concessionária, evidenciados pela demora excessiva (mais de 03 dias) no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

A propósito, em caso semelhante já decidiu esta c. Corte estadual:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA DE ENERGIA – 36 HORAS – PLEITO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS – DIVERSOS PROTOCOLOS APRESENTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu às solicitações da Reclamante, que apresentou vários protocolos de reclamação da falta de energia, nos três dias em que houve a queda. Assim, a concessionária é responsável pelo problema elétrico que acarretou as recorrentes quedas de energia, bem como é responsável pela demora em ser restabelecida, causando danos à autora. Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. Recurso conhecido e parcialmente provido”
(Recurso Inominado nº 1000316-11.2017.811.0004. Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Juiz Relator: Marcelo Sebastiao Prado de Moraes. Data do Julgamento: 08/10/2018).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, é de sabença que não há critério objetivo para fixação reparatória de dano moral, que no caso se consubstancia no desassossego, na angústia e frustração, que por óbvio sofreram tanto a apelada quanto os seus genitores, sem mencionar, ainda, a quebra de confiança com relação ao prestador de serviço.

Assim, cabe ao magistrado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, para se fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

Considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o consumidor pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento ilícito e, ainda, servindo, como medida de caráter pedagógico.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025